Tribunal: TJBA
Processo: 8001957-18.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001957-18.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADAILTON BELA DA SILVA Advogado(s): HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR ATIVO E INATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ADAILTON BELA DA SILVA contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IPIRÁ, julgou improcedente o pedido de indenização correspondente a 04 (quatro) períodos de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acúmulo de férias não usufruídas por servidor público em atividade autoriza sua conversão em pecúnia; (ii) estabelecer se é necessária a comprovação de recusa formal da Administração para fruição das férias. III. RAZÕES DE DECIDIR O acúmulo reiterado de férias não gozadas constitui indício relevante de falha administrativa, afastando a exigência de prova formal de recusa, por se tratar de prova de difícil produção. O direito às férias é assegurado constitucionalmente, devendo ser obrigatoriamente concedido pela Administração Pública ao servidor em atividade. A permanência do vínculo ativo com a Administração impede a conversão das férias em pecúnia, pois ainda subsiste a possibilidade de fruição do direito. A tese firmada no Tema 635 do Supremo Tribunal Federal limita a conversão em pecúnia às hipóteses de impossibilidade de fruição, especialmente nos casos de inatividade ou rompimento do vínculo funcional. A extensão da referida tese aos servidores em atividade configura indevida ampliação da ratio decidendi e desvirtua a finalidade do instituto das férias. A solução adequada consiste na regularização da situação funcional do servidor, mediante concessão das férias, e não na indenização. A omissão administrativa, embora reprovável, não autoriza automaticamente a conversão em pecúnia enquanto subsistir o vínculo ativo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001957-18.2024.8.05.0106, em que figuram como Apelante ADAILTON BELA DA SILVA e como Apelada MUNICIPIO DE IPIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a sentença de piso, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos. nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/S